Tribunal: TJPA
Processo: 0811278-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811278-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELEM

AGRAVADO: KATIA CILENE DA SILVA, ARLENE COSTA DA CONCEICAO BARBOSA, JOSE LEONIDAS SEGTOWICH ANDRADE, ALCIDEA SUELY SALDANHA DE SOUZA, EVALDO FERREIRA RODRIGUES, TEREZINHA ALVES PACHECO, GILBERTO MIRANDA DA SILVA, EVALDO CELIO RABELO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU QUE A AGRAVANTE FIQUE IMPEDIDA DE INSTITUIR NOVOS LOTES E COMERCIALIZÁ-LOS DENTRO DA FRAÇÃO DE TERRENO DELIMITADA PARA O CONDOMÍNIO BOSQUE FELIZCIDADE, SOB PENA DE MULTA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART,1.333 DO C.C E ART. 9º, §2º DA LEI 4.591/64. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Conforme ID.1012598, resta claro que o número de casas no Condomínio Bosque Felizcidade são de 427 unidades habitacionais, conforme a Planta de Implantação Final de Empreendimento, logo, seria necessário (dois terços) que seriam 285 membros e não 222 membros como fora alegado.

II -
Entendo que as Assembléias não alcançaram o quórum exigido pela legislação para as devidas deliberações.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA HABITACIONAL DE BELÉM
em face decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada movida por
KATIA CILENE DA SILVA
,
ARLENE COSTA DA CONCEIÇÃO BARBOSA
e outros.

A decisão agravada foi a que determinou que a agravante fique impedida de instituir novos lotes e comercializá-los através da apropriação de áreas comuns dentro da fração de terreno delimitada para o condomínio “bosque felizcidade”, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

Aduz que os valores pagos pelos cooperados não englobaram os lotes comerciais, mas tão somente a unidade habitacional, estando tal fato claro na planta do empreendimento e, caso seja mantida a decisão, alega sofrer um ônus imensurável, além de beneficiar os 8 (oito) agravados em detrimento de todos os cooperados da agravante.

Ressalta ainda, quanto aos indícios de fraudes nas assembleias; da impossibilidade de administração do bairro Bosque Felizcidade pelo pseudo condomínio; do contrato de comodato válido e vigente; e da necessidade de realização de assembleia seccional do BBF.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.9322907 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.11491064 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a agravante fique impedida de instituir novos lotes e comercializá-los através da apropriação de áreas comuns dentro da fração de terreno delimitada para o condomínio “bosque felizcidade”, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme ID.1012598, resta claro que o número de casas no Condomínio Bosque Felizcidade são de 427 unidades habitacionais, conforme a Planta de Implantação Final de Empreendimento, logo, seria necessário (dois terços) que seriam 285 membros e não 222 membros como fora alegado.

Vejamos o que dispõe o art.9°, §2°, da Lei 4.591/64:

Art. 9º
Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembléia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações.

§ 2º
Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros,

como para qualquer ocupante, a Convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem, no mínimo,
2/3 das frações ideais que compõem o condomínio.

Vejamos ainda o Art.1.333 do CC:

Art. 1.
333.
A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Sendo assim, entendo que as Assembléias não alcançaram o quórum exigido pela legislação para as devidas deliberações.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/12/2022